Tribunal: TJBA
Processo: 8021905-75.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021905-75.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: RAMAN - COMERCIO DE CACAU LTDA Advogado(s): CAROLINA BARRETO LONGA DIAS, LUCIANO DE SOUSA DIAS, DIEGO CARDINS DE SOUZA RIBEIRO AGRAVADO: AGROPECUARIA CORACAO DE MARIA S/A Advogado(s):ANTONIO PINTO MADUREIRA, ELIAS EID GEDEON, FRED GEDEON III ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. PROCESSO COGNITIVO. INTELIGÊNCIA DO ART. 550, § 6.º, DO CPC. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8021905-75.2021.8.05.0000, em que figuram, como Agravante, RAMAN - COMERCIO DE CACAU LTDA, e, como Agravado, AGROPECUARIA CORACAO DE MARIA S/A, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do recurso, em razão da sua manifesta inadmissibilidade, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 28 de setembro de 2021. PRESIDENTE DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS08